Tribunal: TJSP
Processo: 1010632-79.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010632-79.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SILENZIO
ESMERALDA INCOPORDORA DE IMOVEIS SPE LTDA, é apelado MURIAN
CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010632-79.2018.8.26.0344 -Voto no 38.264
2
APELAÇÃO No 1010632-79.2018.8.26.0344
APELANTE: Silenzio Esmeralda Incorporadora de Imóveis
Spe Ltda
APELADO: Muriam Concreto Ltda
COMARCA: Marília 4a Vara Cível
Ação de Cobrança. Empreitada. Violação do contrato uma
vez que não efetuada a compra total dos materiais e serviços
adquiridos. Anterior contrato de permuta, que concedia
abatimento de 5% no valor do material, que à falta de
assinaturas não se pode reputar válido. Cerceamento de
defesa
inocorrente.
Prova
pericial
e
testemunhal
desnecessária. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.264
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. A
magistrada, Doutora Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian,
reconheceu que o primeiro contrato celebrado entre as partes
não se concretizou, sendo válido apenas o contrato de
empreitada, do qual não consta cláusula expressa acerca de
desconto do 5% no preço do concreto, ou do pagamento
parcial por meio de dação de um lote. Ressaltou que os valores
correspondentes ao fornecimento de mercadorias e prestação
de serviços foram parcialmente quitados pela Ré nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010632-79.2018.8.26.0344 -Voto no 38.264
3
moldes previstos no contrato de empreitada, ou seja, sem o
desconto de 5% sobre o valor do mercado. Considerou
incontroverso o descumprimento do contrato e condenou a Ré
ao pagamento no valor de R$105.359,47, acrescido de multa
nos moldes previstos no contrato de empreitada, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, desde o
ajuizamento, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês,
contados da citação. Condenou a Ré ao pagamento das custas
e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
Apela
a
Ré
alegando
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide,
pois pretendia produzir prova pericial e testemunhal. Insiste na
vigência do contrato de permuta.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Deduziu a Autora ação de
cobrança noticiando o parcial inadimplemento do contrato de
empreitada. Diz que em novembro de 2015, foi procurada pela
empresa Ré que propôs a aquisição de concreto e de serviços
de bombeamento de concreto a ser utilizado na execução de
obras de instalação do Loteamento “Silenzio Esmeralda” com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010632-79.2018.8.26.0344 -Voto no 38.264
4
parte do pagamento em dinheiro e parte com a dação de um
lote de terreno. Relata que não assinou o contrato de
compromisso de compra e venda do lote por não concordar
com os termos do instrumento. Entretanto, em 5 de agosto de
2016, firmou com a Ré um contrato de empreitada de
construção civil e fornecimento de 2.440 metros cúbicos de
concreto, para pagamento em 30 dias contados da entrega dos
produtos e serviços, com crédito aprovado no valor total de
R$628.000,00, e sem desconto. Diz que forneceu 706 m3 de
concreto e prestou serviços até 10/08/2017 e, por estes
serviços a Ré deveria pagar R$189.218,00, dos quais pagou
R$105.017,86, restando o saldo devedor de R$84.211,74.
Notícia ainda a violação do contrato porque não foram feitos
outros pedidos previamente ajustados.
A Ré, ao responder a ação,
sustentou que firmou contrato de permuta no qual o imóvel no
valor de R$220.000,00 faria parte do pagamento pelo
fornecimento de concreto para construção de um muro, com
desconto de 5% sobre o valor do mercado. Anotou que,
mesmo não assinando o contrato, a Autora tacitamente
concordou com o ajuste, uma vez que vinha fornecendo os
produtos desde março de 2016, antes da assinatura do contrato
de empreitada, que foi elaborado em 05/08/2016, por
insistência da Autora.
A sentença não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010632-79.2018.8.26.0344 -Voto no 38.264
5
Como bem asseverou o juiz
prolator da sentença recorrida, o contrato de permuta do
terreno em troca de parte de prestação pelo fornecimento do
concreto que assegurava desconto de 5% do valor do mercado,
não pode ser considerado válido e exigível, vez que não
aperfeiçoado o instrumento com a assinatura das partes
envolvidas, e a dação do terreno.
O contrato que deve prevalecer
é o de empreitada para fornecimento de concreto,
regularmente assinado pelas partes. Ocorre que neste contrato
não há qualquer referência a desconto no preço do concreto.
No mais, os valores correspondentes ao fornecimento de
mercadorias e prestação de serviços foram parcialmente
quitados pela Ré, sem o desconto de 5% sobre o valor de
mercado do concreto.

Ademais a Ré descumpriu o
contrato, deixando de fazer os pedidos necessários para
completar os 2.440 m3 de concreto contratados, descumprindo
o contrato firmado, dando causa à inadimplência, devendo
pagar pela quantidade de material fornecido, acrescidos de
multa contratual.
Diante deste quadro, não houve
cerceamento de defesa, eis que a produção de provas era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010632-79.2018.8.26.0344 -Voto no 38.264
6
mesmo desnecessária. Evidentemente a prova pericial não se
presta a comprovar a existência de desconto verbal, que,
reconhecidamente não fora concedido nas faturas quitadas.
Acresce que não há notícia de nenhuma reclamação quanto ao
preço lançado nas faturas quitadas, e as inadimplidas tinham o
mesmo preço.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, elevando-se a verba honorária, nos
termos do parágrafo 11o do artigo 85 do CPC para 20% do
valor da condenação
Pedro Baccarat
Relator